Tribunal: TJES
Processo: 5004307-65.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004307-65.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVANILDO SANTO SANTANA
RECORRIDO: SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL - SANEAR e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5004307-65.2023.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: IVANILDO SANTO SANTANA

RECORRIDA: SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL - SANEAR

JUÍZO DE ORIGEM: COLATINA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça ao recorrente.

Trata-se de ação movida em face do SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL - SANEAR, na qual a parte autora relata, em síntese, que ao efetuar pagamento da fatura de água, fornecida pela parte requerida, notou uma discrepância de valores mensais, entendendo que poderia existir uma possível anormalidade. Assim, solicitou perante a parte requerida, no dia 04/05/2022 (id. 8671328), que fosse feita aferição do hidrômetro para encontrar a possível irregularidade, o que foi feito no dia 10/05/2022, ocasião em que o setor técnico identificou irregularidades no referido hidrômetro, vez que foi apurada uma medição a maior de 19,77%, o que teria gerado cobrança indevida na fatura mensal, no referido percentual.

Com base nisso, pleiteou a condenação da requerida em lhe restituir o montante de R$ 5.524,61 (cinco mil quinhentos e vinte e quatro reais e sessenta e um centavos), em dobro, correspondente ao percentual que foi apurado a maior pelo setor técnico, referente às faturas de água dos últimos cinco anos, bem como em danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O juízo sentenciante esclareceu que o requerente, ora recorrente, buscou a requerida para inspeção no hidrômetro em 04/05/2022, sendo que a substituição do equipamento ocorreu em 15/05/2022. Nesse contexto, entendeu que
“[...] não é possível saber quando o hidrômetro do requerente apresentou problema, de modo que não seria coerente, ou mesmo razoável determinar que a parte requerida efetuasse a restituição de valores referentes aos últimos 5 anos, já que não é possível afirmar se houve cobrança a maior no indigitado período.”

Ademais, entendeu que após a ocorrência aberta pelo recorrente, a recorrida, prontamente, solucionou o problema, inclusive oferecendo ao recorrente um crédito, no valor de R$ 408,82, referente aos valores cobrados a maior no período em que houve a constatação do problema, o que foi recusado pelo requerente.

Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos condenando a requerida/recorrida ao pagamento do valor de R$ 408,82, referente aos valores cobrados a maior no período em que houve a constatação do problema. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença com a consequente procedência total dos pedidos, sustentando falha na prestação dos serviços, aduzindo que o consumidor deve ser ressarcido, em dobro, pelos supostos valores cobrados a maior nos últimos 5 anos, bem como indenizado por danos morais pelo desvio produtivo.

Entendo que não assiste razão à recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Como bem esclarecido pelo juízo sentenciante, não é possível afirmar que durante 5 (cinco) anos houve cobrança a maior nas faturas de água do recorrente. É de se ressaltar que o recorrente somente procurou a recorrida para solicitar a inspeção no hidrômetro em 05/2022, sendo o problema identificado e resolvido no mesmo mês. Ademais, é cediço que o dano material deve ser provado.

De igual modo, em relação a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, entendo não ser a mesma aplicável a este caso concreto. Segundo tal teoria, o tempo despendido pelo consumidor tentando solucionar problemas advindos da prestação inadequada de serviços no mercado de consumo, gera dano moral passível de indenização. Todavia, para a incidência desta teoria, não basta, meramente, a alegação de que houve “desperdício de tempo”, sem que se tragam provas concretas aos autos que o comprovem, o que não foi feito pelo recorrente.

Concluo, portanto, que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95, no entanto, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)